Tribunal: STF
Processo: RHC 236704
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR: QUEBRA DE SIGILO E BUSCA/APREENSÃO DEFERIDAS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA SEQUER REFLEXA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MOTIVADA: COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERIGO NA DEMORA NO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por C N P V, M R P e V A R contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual iniciada em 7.11.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 814.799/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco do Ministério Público de São Paulo, a partir de representação do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal da Procuradoria paulista, instaurou procedimento investigatório criminal (PIC 08/2021) para apurar prática de sonegação fiscal, associação criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita tributária e fraudes diversas praticadas por mais de dez empresas e pessoas físicas a elas vinculadas. Pelo que inicialmente relatado na representação, constatou-se 



    “(...) um inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos. Com efeito, de R$ 52.354.780,62, valor total devido, não se tem notícia alguma de comportamento volitivo da Executada tendente a pagar ou parcelar o débito, e R$ 50.825.631,742 encontram-se sem qualquer espécie de garantia, nos termos do art. 9º, da Lei nº 6.830/80. 



    Não se pode negligenciar que os valores dos débitos inscritos em dívida ativa são substancialmente superiores ao do capital social integralizado. Com efeito, conforme ficha cadastral completa emitida pela JUCESP (DOC. 02), o capital social integralizado da Executada é de R$ 1.575.234,00, correspondente a 3% (três por cento) do débito inscrito em dívida ativa. 



    Não obstante o significativo passivo (100% decorrente de autolançamento na modalidade ICMS – operação própria), a Executada, apenas em 2020, faturou a vultosa quantia de R$ 132.616.306,94 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos) – conforme dados constantes do Sistema da Dívida Ativa –, apresentando, desde o início do período pandêmico pelo qual passamos, expressivo aumento no ingresso de recursos declarados (DOC. 03). Esse acréscimo recente decorre, ao que tudo indica, do notável aquecimento do ramo de negócio no qual está inserida a Executada, qual seja, o mercado náutico de luxo. 



    Um faturamento desta magnitude denota uma posição de destaque da Executada no mercado náutico, postura, todavia, diametralmente oposta à conduta adotada nas execuções fiscais e à realidade constatada quanto à sua composição patrimonial” (doc. 4). 



    O incremento das investigações levou à deflagração da chamada “Operação Cavalo Marinho”, tendo o Ministério Público estadual requerido, em 25.8.2021, busca/apreensão e quebra de sigilo bancário de diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas aos grupos empresariais investigados, entre elas os pacientes. Extrai-se o seguinte trecho do requerimento de 103 páginas:



    “Trata-se o presente expediente de medida cautelar destinada a apurar, constituir prova e acautelar infrações penais de sonegação fiscal estruturada, associação criminosa, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. 



    FALCON ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. FALCON HOLDING LTDA. MARZI COMÉRCIO NÁUTICO LTDA. (INTERYACHTS) DILAN GESTÃO LTDA. ORYX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. YAGUAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. LIB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. NGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. BAKUS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. VELLROY ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. R.A.R., M.K.S.R., V.A.R., M.R.P., F.N.D.V.A., C.N.P.V., A.A.B., M.S.C.A.P.; e J.C.V. constituem, in tese, verdadeira estrutura criminosa com a finalidade de lesar o erário em milhões, mediante sonegação fiscal, apropriação indébita tributária e outras possíveis fraudes previstas nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/90, seguidas de manobras de lavagem de dinheiro para a dissimulação do patrimônio ilícito.



      A sonegação fiscal praticada pelo Grupo Econômico de Fato – doravante denominado GRUPO INTERMARINE – dá-se mediante o uso de interpostas pessoas, físicas e jurídicas, em cadeia de sucessões empresariais que ocasionam o acúmulo de dívidas tributárias milionárias. 



    Por intermédio da fraude fiscal estruturada1, o GRUPO INTERMARINE deixa de repassar ao Estado os numerários devidos a título de obrigação tributária e, consequentemente, inviabiliza serviços e equipamentos públicos essenciais, violando os primados da livre concorrência, com crescimento expressivo e desleal no mercado de embarcações de luxo. 



    Assim, na posse de tais valores ilicitamente apropriados, seguem artifícios envolvendo a simulação ou dissimulação de atos, negócios ou pessoas, ensejando possível caracterização do delito de lavagem de dinheiro. 



    De imediato, sem o aprofundamento das investigações, o Grupo Econômico de Fato INTERMARINE, é devedor da vultosa quantia de R$ 52.354.780,62 (cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), conforme dados disponíveis em consulta perante o site www.dividaativa.pge.sp.gov.br (atualizados até 25/05/2021). (Doc. 01). 



    Com a conhecida prática de esvaziar algumas dessas empresas, o GRUPO vale-se da figura de ‘laranjas’ ou interpostas pessoas, no intuito de ‘blindar’ o patrimônio obtido com o proveito da estrutura criminosa.



    A essência da sonegação fiscal reside na sede de uma das principais pessoas jurídicas de que faz uso o GRUPO INTERMARINE para a prática delitiva, qual seja, a empresa FALCON ESTALEIROS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 
nº 20.138.365/0001-94), situada na Avenida Marechal Rondon, 
nº 1.368, Centro, Osasco/SP (Doc. 02)” (doc. 4).



    3. Em 27.8.2021 a magistrada processante deferiu parcialmente o pedido, determinando a realização das diligências de busca e apreensão e de quebra do sigilo fiscal tão somente contra as empresas "Falcon Estaleiros do Brasil" e "LIB Empreendimentos e Participações" (Processo n. 1020592-65.2021.8.26.0405 – doc. 5) .



    4. Houve apelação do Ministério Público estadual (doc. 6), sendo requerida medida cautelar inominada para conferir efeito suspensivo ao recurso (Processo nº 2208178-85.2021.8.26.0000). A medida liminar foi deferida, em 8.9.2021, pelo Relator no Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, que também determinou a realização das diligências que haviam sido indeferidas:



    “i. Conceder o efeito ativo ao recurso cie apelação interposto nos autos da Medida Cautelar n. 1020592-65.2021.8.26.0405; 
ii. Determinar a quebra do sigilo bancário de Roberta de Almeida Ramalho, (...), para o período compreendido entre I de janeiro de 2011 e Io de julho de 2021; iii. Determinar a expedição dos ofícios ao Banco Central do Brasil, à BM&F BOVESPA, à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ao Centro de Custódia e Liquidação de Títulos, à Superintendência de Seguros Privados, à Capitania dos Portos e à Agência Nacional de Aviação Civil, bem como a adoção das demais providências necessárias, nos exatos termos do item ‘c’, subitens 1 a 8, do pleito formulado pelo representante do Ministério Público; 
iv. Determinar a expedição de mandados de busca e apreensão, a serem cumpridos diretamente pelos representantes do Ministério Público Estadual, em coordenação com as forças policiais, para todos os endereços listados no item ‘d’, subitens I a 19, do pleito formulado, concedido o prazo de trinta dias; v. Autorizar, no cumprimento das diligências de busca e apreensão, o acesso às evidências armazenadas em meio eletrônico, incluindo computadores pessoais e computadores portáteis, e-mails armazenados em servidores, pastas de arquivos armazenadas em servidores, dispositivos portáteis de armazenamento removíveis, dispositivos impróprios portáteis de armazenamento, aplicativos existentes em aparelhos de telefone celular e outros eletrônicos, nos exatos termos do quanto pleiteado pelo ‘Parquet’; 
vi. Autorizar a apreensão de bens e valores excedentes a R$ 5.000,00, ou o equivalente em moeda estrangeira, com o posterior depósito em Juízo; vii. Autorizar a utilização dos meios necessários, desde que moderados, ao ingresso nas respectivas residências, incluído o arrombamento de portas e janelas, quando imprescindíveis ao cumprimento das diligências; viii. Autorizar o compartilhamento das provas obtidas com a Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, observado o dever de manutenção do sigilo das informações por todos os destinatários das evidências, sem prejuízo de eventual responsabilização funcional” (doc. 7). 



    Em 7.7.2022, a decisão foi mantida pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Medida Cautelar Inominada Concessão da medida liminar pleiteada pelo representante do Ministério Público e atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação Deferimento das diligências de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário Apelação, recurso cabível diante do indeferimento de diligências investigatórias Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal Inexistência de previsão legal quanto à irrecorribilidade destas decisões Princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal aplicáveis à hipótese Precedente das Cortes Superiores Concessão de efeito ativo ao recurso interposto Aplicação subsidiária da lei processual civil aos processos penais, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal A interpretação analógica é vedada tão somente em relação à lei material penal Precedente do Superior Tribunal de Justiça Teoria dos poderes implícitos como fundamento autônomo para a concessão de medidas cautelares Ante o permissivo legal para o deferimento do provimento definitivo, nada obsta a sua adoção em caráter liminar Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito apenas ao mandado de segurança, sem abrangência aos demais instrumentos recursais Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar Existência de fortes indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro Busca e apreensão e quebra de sigilo indispensáveis à continuidade das investigações Requeridos integrantes de grupo empresarial ou que mantém relações com as sociedades investigadas Lastro probatório suficiente ao deferimento das medidas cautelares, embora inferior ao necessário à condenação penal Suficiência de fundadas razões e premência da apuração quanto a ato ilícito Inteligência do artigo 240 do Código de Processo Penal e da Lei Complementar n. 105 de 2001 O escopo da investigação não se restringe à sonegação fiscal, abrangendo ainda a lavagem de dinheiro e a organização criminosa Crimes autônomos que não estão adstritos aos termos da Súmula Vinculante n. 24 Perigo da demora bem demonstrado Necessidade de realização rápida e simultânea das diligências, sob pena de violação ao sigilo indispensável ao sucesso da investigação Possibilidade de ocultação e destruição de provas Inexistência de colaboração dos requeridos durante o cumprimento das diligências, quando houve óbice à atuação policial Proporcionalidade e adequação das diligências Os dados coletados permanecem sob sigilo, ainda que transferidos a outros órgãos estatais Restrição parcial e justificada das garantias fundamentais Necessidade de manutenção do segredo de justiça em todas as publicações oficiais – Expedição de recomendação ao MM. Juiz ‘a quo’ – Medida cautelar inominada deferida, com determinação” (doc. 8).



    Confirmando esse acórdão prolatado na medica cautelar, em 9.2.2023, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu provimento à apelação do Ministério Público estadual:



    “Apelação da Justiça Pública Deferimento das diligências de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário Recurso cabível diante do indeferimento de diligências investigatórias Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal Inexistência de previsão legal quanto à irrecorribilidade destas decisões Princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal aplicáveis à hipótese Precedente das Cortes Superiores Presentes os requisitos necessários à autorização das diligências Existência de fortes indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro Busca e apreensão e quebra de sigilo indispensáveis à continuidade das investigações Integrantes de grupo empresarial ou que mantém relações com as sociedades investigadas Lastro probatório suficiente ao deferimento das medidas cautelares, embora inferior ao necessário à condenação penal Suficiência de fundadas razões e premência da apuração quanto a ato ilícito’ Inteligência do artigo 240 do Código de Processo Penal e da Lei Complementar n. 105 de 2001 O escopo da investigação não se restringe à sonegação fiscal, abrangendo ainda a lavagem de dinheiro e a organização criminosa Crimes autônomos que não estão adstritos aos termos da Súmula Vinculante n. 24 Eventual prescrição da pretensão punitiva a atingir tão somente parte das infrações tributárias apuradas, mas não os demais crimes investigados Necessidade de realização rápida e simultânea das diligências, sob pena de violação ao sigilo indispensável ao sucesso da investigação Possibilidade de ocultação e destruição de provas Inexistência de colaboração dos apelados durante o cumprimento das diligências, quando houve óbice à atuação policial Proporcionalidade e adequação das diligências Os dados coletados permanecem sob sigilo, ainda que transferidos a outros órgãos estatais Restrição parcial e justificada das garantias fundamentais Recurso de apelação provido” (doc. 10).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 814.799/SP, denegado, em 14.9.2023, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (doc. 48), tendo sido a decisão mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal. Tem-se na ementa do acordão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAUDES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA E EXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que ‘a quebra de sigilo bancário sujeita-se apenas ao reconhecimento de sua utilidade para fins de investigação criminal. De fato, das medidas cautelares existentes no ordenamento jurídico, a quebra de sigilo bancário é a que menos afeta a privacidade ou os direitos fundamentais do investigado. [...] não há que se exigir um standard probatório e decisório tão elevado para sua efetivação. (HC 349.945/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ªT, DJe 2/2/2017)’ (RHC n. 79.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021). 2. A decisão que autoriza a medida de busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca da necessidade e adequação das medidas. 3. Com relação à materialidade do ilícito, o Tribunal de origem destacou a inconsistência entre os valores das embarcações comercializadas, ao longo de 2020 e 2021, pela ‘Falcon do Brasil’, e os valores constantes na mídia, concluindo que ‘muitas das embarcações são revendidas por montante superior ao declarado pela 'Falcon do Brasil' na venda de barcos novos e mais modernos’. Asseverou, também, que ‘as quantias auferidas ilicitamente, diga-se, por meio de sonegação fiscal, são ocultadas em múltiplas pessoas jurídicas, a partir de diversas transações fraudulentas e de interpostas pessoas’, mencionando, ainda, as criações e alterações empresariais que fundamentam tal conclusão (eSTJ fl. 382). 4. No tocante ao perigo da demora, o Tribunal a quo entendeu que ‘a não concessão da referida medida liminar acarretaria a interrupção das investigações e, consequentemente, a continuidade das práticas criminosas, com a lesão à ordem pública e ao erário’. Destacando, ainda, que ‘a concessão parcial das diligências possui outro efeito deletério informa os requeridos sobre a iminência da apuração criminal, facultando-lhes a utilização da extensa rede de pessoas jurídicas e de interpostas pessoas para a imediata transferência de seus patrimônios, com a nova frustração de eventuais medidas constritivas’. 5. Esse quadro demonstra que o deferimento das quebras de sigilo bancário e das medidas de busca e apreensão requeridas pelo Ministério Público encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que o Tribunal de origem evidenciou os indícios de materialidade e autoria delitiva, declinando a necessidade e justificativa das constrições para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos quanto ao envolvimento dos ora agravantes nas condutas ilícitas sob apuração. 6. Agravo regimental desprovido” (doc. 63). 



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se reitera as alegações da impetração do Superior Tribunal de Justiça, afirmando constrangimento ilegal decorrente das quebras de sigilos e medidas de busca e apreensão autorizadas pelo Tribunal de origem, que não atenderiam aos requisitos legais e seriam carentes de fundamentação. 



    Os argumentos do presente recurso ordinário podem ser resumidos na ementa formulada pelos recorrentes:



    “1. Pedido genérico de busca e apreensão/quebra de sigilo fiscal deduzido em PIC promovido pelo MP para apurar crimes relacionados à sonegação fiscal da empresa FALCON, constituída em 2014. 
2. Primeiro ato de investigação em desfavor de cerca de 20 alvos. Verdadeiro fishing expediction. 3. Decisão de primeiro grau que, mediante análise concreta e objetiva do confuso pedido ministerial, deferiu as medidas em relação apenas às pessoas jurídicas supostamente envolvidas, afastando-as quanto aos demais alvos, inclusive os Recorrentes, por entender que o MP misturou fatos discutidos em execução fiscal iniciada em 2004 e em inventário aberto em 2009, que em nada se relacionam à empresa FALCON. 4. Apelação ministerial acolhida pelo TJ/SP, com indevida ampliação da medida para alvos sem justa causa para tanto. Constrangimento ilegal. 
5. Habeas corpus denegado monocraticamente, seguido da interposição de agravo regimental, cujo julgamento endossou o constrangimento ilegal sem apontar um elemento concreto a justificar as medidas quanto aos Recorrentes, afirmando genericamente que o TJSP fundamentou de forma circunstanciada o seu deferimento. Manutenção do constrangimento ilegal. 6. Interposição do presente RHC para ver reconhecidas as nulidades das decisões que impuseram e mantiveram medidas de quebra de sigilo e busca e apreensão sem a indicação CONCRETA de um argumento válido sequer. ”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer-se, nesse contexto, a CONCESSÃO DA LIMINAR para que se suspenda o trâmite da investigação realizada no PIC 
nº 38.1613.0000021/2021-2. (ii) Mérito No mérito, requer-se o PROVIMENTO do presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da r. decisão recorrida que validou medidas de quebra de sigilo e busca e apreensão residencial com base em fundamentação manifestamente inidônea, por não indicar um único elemento concreto – até porque inexistente – que relacionasse os RECORRENTES aos atos de gestão da empresa FALCON, a quem se atribui os crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, praticados por organização criminosa”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 83), não tendo sido apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público estadual (doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo que se tem nos autos, os recorrentes insurgem-se contra a busca e apreensão, além de quebra de sigilo da paciente, em procedimento investigatório preliminar, aberto para apurar eventuais crimes de sonegação, associação criminosa, lavagem, entre outros. 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir questões não relacionadas à ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção.



    O habeas corpus objetiva impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    10. O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Dirley da Cunha Júnior ensina que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    Assim, a garantia do habeas corpus está vinculada a outra garantia: a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.



    11. Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    12. Na espécie em exame, os recorrentes buscam seja tornada sem efeito medida cautelar de quebra de sigilo e de busca e apreensão, destinadas a investigar a eventual prática de delitos que ainda estão em apuração. Medidas investigativas necessárias justamente para analisar a existência ou não de indícios de autoria e materialidade que possam justificar o oferecimento de denúncia. 



    Não se discute, portanto, as medidas acautelatórias investigativas prévias que pudessem cercear a liberdade de locomoção da paciente, como a decretação de prisão temporária ou mesmo o seu afastamento cautelar “de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais” (inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal).



    A realização de diligência investigativa prévia destinada à verificação da existência de indícios necessários à instauração da persecução penal sem qualquer ameaça, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção não é questão a ser deslindado na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que “não admite o conhecimento de habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física” (HC 
n. 113.592/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    Evidencia-se, na espécie, discussão de questão não relacionada, senão reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo algum ato praticado ao qual seja possível deduzir coação ilegal tendente a sequer limitar a liberdade de locomoção da paciente, sendo aplicável a orientação que afirma a impropriedade do habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).



    13. Quanto à intenção dos recorrentes de se reverem as medidas acautelatórias, suscitando-se nulidades decorrentes da suposta motivação das medidas deferidas, afirmando-se que “o MP misturou fatos discutidos em execução fiscal iniciada em 2004 e em inventário aberto em 2009, que em nada se relacionam à empresa FALCON”, são questões que, além de afetas a eventual propositura de ação penal (trata-se de procedimento investigatório preliminar em que sequer há denúncia), exigiriam o reexame aprofundado e detalhado do acervo probatório que levou ao deferimento do pedido do Ministério Público estadual, providência incabível na análise de mérito do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 169.984-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A